Tribunal: TJDFT
Processo: 0737051-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737051-03.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. AGRAVADO: ALFREDO FARNE, EDNEI FERREIRA ALVES, MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SILVA, SERGIO BRUM, VIVIANE APARECIDA CUPOLA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ZEN CARD SOLUCÕES EM PAGAMENTOS LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização no 0718650-32.2021.8.07.0007, proposta por ALFREDO FARNE, EDNEI FERREIRA ALVES, MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SILVA, SERGIO BRUM e VIVIANE APARECIDA CUPOLA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 107145595 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu o pedido deduzido pelos autores, para reconhecer a existência de grupo econômico e/ou solidariedade passiva em relação às pessoas jurídicas INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA (CNPJ 31.548.911/0001-81), G44 BRASIL MINERAÇÃO LTDA (CPF 31.975.883/0001-89), HJOMAA E G44 BRASIL HOLDING LTDA (CNPJ 34.839.462/0001-19), G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 31.447.288/0001-70), ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A (CNPJ n. 20.325.990/0001-45), G44 Gold Mineração Ltda (CNPJ 07.447.644/0001-71) e VERT VIVANT COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA (CNPJ 34.461.941/0001-44), e para determinar a desconsideração da personalidade jurídica, com relação aos sócios JOSELITA DE BRITO ESCOBAR (CPF 953.930.131-91), SALEEM AHMED ZAHEER (CPF 011.199.539-60) e MOHAMED HASSAN JOMAA (CPF n. 744.617.886-87) e parceiros financeiros MAURO PEREIRA DA SILVA (CPF n. 879.572.481-87), QUÉZIA SOUSA SILVA (CPF n. 718.236.461-15), nos moldes do artigo 134, § 2o, Código de Processo Civil. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que não firmou contrato de investimento com os agravados, bem como que não compõe grupo econômico com as demais empresas indicadas na inicial, não possuindo quadro societário em comum. Ressalta que os agravados não lograram êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a configuração de grupo econômico. Argumenta, ademais, que sua responsabilidade seria apenas subsidiária. Ao final, pleiteia a reforma da r. decisão vergastada, para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva ad causam, tendo em vista a inexistência dos requisitos necessários para o reconhecimento do aludido grupo econômico e/ou solidariedade em relação às demais pessoas jurídicas que compõem o polo passivo da demanda originária. Verifico que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. A egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, admitiu a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (proc. n. 0740629-08.2020.8.07.0000 – Tema 20), envolvendo as seguintes matérias: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". In casu, a solução da controvérsia relacionada à legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda passa, necessariamente, pela análise da existência de solidariedade entre as empresas rés, baseada nas disposições contidas nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Na oportunidade do julgamento da admissibilidade do Incidente, a egrégia Câmara de Uniformização determinou “a suspensão de todos os feitos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da questão acima delimitada”. Dessa forma, determino que a tramitação do presente Agravo de Instrumento permaneça suspensa, até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora